Tribunal: TJMT
Processo: 1012721-48.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012721-48.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (APELANTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (ADVOGADO), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA - CPF: 328.846.721-68 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (APELADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O APELO DA REQUERIDA.

E M E N T A

EMENTA – DIVÓRCIO – DIVERGÊNCIAS SOBRE PARTILHA DE BENS – PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA – PARTILHA DOS 48 GARROTES OU SEU EQUIVALENTE EM DINHEIRO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO – PRETENSÃO DE EXIMIR-SE DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR JÁ DETERMINADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSOLIDAÇÃO DA COISA JULGADA – REDISCUSSÃO RECURSAL EM SEDE DE APELAÇÃO – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – VIOLAÇÃO DO ART. 80, INCISOS I, II, III, VIII DO CPC – DOSAGEM – ART. 81 DO CPC. Recurso da autora conhecido e provido, recurso do réu conhecido e desprovido com aplicação da litigância de má fé.

(1) – Comprovando a autora que, em relação aos semoventes, estes existiam quando da separação de fato do casal, de rigor se apresenta que, cumprindo os requisitos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estes devem ser partilhados em quotas iguais para as partes. Na impossibilidade de cumprimento material da decisão, transforma-se esta em perdas e danos, apuração no cumprimento da sentença, pelo valor da data em que foi estipulado o laudo de avaliação. Recurso da autora provido.

(2) - Já estando operada a coisa julgada no que tange a determinação de que, em relação ao pró-labore, este deveria ser dividido em partes iguais entre os litigantes, não mais reside possibilidade de ser novamente discutida esta questão em sede de apelação. A coisa julgada é preceito constitucional do principio da segurança jurídica, vedação expressa consolidada no CPC de nova discussão sobre questões anteriormente decididas e preclusas.

(3) - Não é lógico, racional e justo que o autor, desconhecendo os predicados dos efeitos da coisa julgada, obrigação que lhe foi determinada desde o ano de 2000, não tendo pagado o que restou determinado no acórdão, agora, em grau do recurso de apelação, pretende exonerar de sua responsabilidade. Verifica-se típico caso de ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’. Impõe-se, como consequência jurídica do ato de deslealdade processual, (art. 5º do CPC), e demais dispositivos citados elencados no art. 80 d0 CPC, a condenação pecuniária ao IMPROBUS LITIGATUR’.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de partilha de bens e posterior divórcio, (nomenclatura dada à ação), promovida por SILVIA MARIA CAVALCANTI SILVA BEZERRA em desfavor de ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA, todos identificados e representados nos autos, processo que tramitou perante a Vara da Família da Comarca de Rondonópolis. (ID-88883627). Tramitando o feito regularmente, procedida à decretação do o divórcio, sobejando à divisão patrimonial, condenando o requerido ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa. (ID-88883897). Interpostos embargos de declaração, estes rejeitados (ID-88883914).

Sustentou o apelante (ID-88883916), fazendo suas razões de direito, que, da partilha consignada pela sentença recorrida, seja afastada da meação a verba recebida a título de remuneração por trabalho pessoal, excluindo os valores pretéritos e atuais consignados na decisão.

Contrarrazões da requerente/autora (ID-88883921), pugnando pela manutenção e, expondo motivos, pretende cominar o ex-esposo na pena de litigância de má fé.

Sustentou a apelante (ID-88883923) em grau recursal para que sejam integrado e partilhado 48, (quarenta e oito), garrotes.

Contrarrazões do requerido/requerido, pugnando pela manutenção da sentença neste tópico. (ID-88883623).

Valor da causa: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em data de 21/11/2018.

Incluir na pauta de julgamento; providências necessárias; cumpram-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como visto, os recursos aviados dizem respeito à divergência da autora no que tange a inclusão de 48 garrotes para, ao depois, fazer a partilha destes. E, em relação ao requerido, deseja a exclusão da partilha dos valores pertinentes ao exercício de sua atividade laboral.

Estes são os limites de ambos os recursos, que devem ser devolvidos à apreciação desta colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado, como estabelece o vigor jurídico do art. 1013 do Código de Processo Civil e, neste contexto, sem possibilidade de serem apreciados em conjunto, serão tratados dois tópicos.

Desta forma, deve ser visto que, a sentença não agradando nem a ‘gregos ou troianos’, passo a sua análise neste Tribunal.

Pois bem.

Deve ser visto, inicialmente, que os litigantes se casaram sob o regime de comunhão universal de bens e, consoante o art. 1.667 do CC, assim está prescrito: ‘O regime de comunhão universal de bens importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com exceção do artigo seguinte’. (sic)

Do recurso da autora – Com relação aos 48 (quarenta e oito) garrotes, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, registrou na sentença que não assistia razão a autora na partilha deste bem em face de descumprimento do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Registro que, compulsando os autos, no que tange ao conjunto probatório, respeitando o posicionamento adotado pelo conspícuo magistrado sentenciante, que, em termos de provas, o mesmo não fez uma análise global de tudo que constam nos autos para se chegar a tal entendimento.

Divergindo do posicionamento e das razões expostas na sentença, creio residirem nos autos, razões para que os 48 Garrotes sejam partilhados. Em termos de ações desta natureza, em termos de provas e quase sempre, quando da divisão, surgem questões desta natureza, deve o julgador, numa análise em relação às provas existentes nos autos, ater-se a todos os seus aspectos e, até presunções legais. No caso em apreço, residem alguns detalhes que não foram percebidos pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida.

Pois bem.

Constam dos autos, documento que foi apresentado pelo próprio requerido em sede de contestação (ID-88883669), nota fiscal expedida pela AGROFERRAGENS LUIZÃO (n. 817.912) onde reside aquisição de produtos Agropecuários, datada de 06/05/2019. De igual forma, nota fiscal expedida em 06/05/2009, pela vendedora GARCIA & GARCIA, dando conta de aquisição de produtos aplicáveis em semoventes (ID-88883699). Prosseguindo, temos no ID 88883699 ainda outra nota fiscal de GARCIA & GARCIA, em relação à aquisição de vacinas, datada de 30/05/2019.

E o que chama atenção maior para que, em termos de provas, residir o preenchimento do artigo 373, inciso I, do CPC pela autora da demanda é que, conquanto que expedidas às referidas notas fiscais em data posterior a separação, quase 03 (três) anos após, a compra foi feita pelo requerido em nome da autora SILVIA MARIA CAVALCANTI SILVA BEZERRA, portadora do CPF n. 328.846.721-68.

De tudo se constata. Se não havia semoventes quando da separação porque então residia cadastro feito nas referidas empresas em nome da autora e, neste aspecto, o próprio requerido, ao seu talante, fez compras em nome desta quanto não mais estavam juntos.

De tudo se extrai, numa análise em relação às provas dos autos é que, quando juntos, a autora fez cadastro junto às citadas empresas, adquiria produtos e, mesmo assim, após a separação, o requerido, por comodidade, continuou a utilizar o nome da ex-companheira. E, por uma questão óbvia. Se não existissem os semoventes, porque então haveria cadastro da autora nos citados estabelecimentos comerciais.

Esta é a verdade lógica para o caso em comento. A verdade através da lógica é um dos conceitos fundamentais para se chegar a uma conclusão sobre os fatos agitados no processo em termos de provas. Isto é, em outros aspectos consequência lógicas de atribuir à existência dos semoventes quando, mesmo separados, o requerido ainda continua a aquisição de produtos em nome da autora e utiliza indevidamente seu CPF.

E, na construção da verdade pela lógica se dá no que pode ser conceituado como tabela da verdade, isto na identificação de elementos que, no seu conjunto, levando em consideração os pontos que convergem a entendimento do verdadeiro. E, no caso em comento, verdadeiro é que, tendo autora feito o cadastro em seu nome quando o casal ainda estava junto, adquirindo produtos pecuários, vacinas e outros, é porque existiam os semoventes até ai. E, posteriormente, continuando o requerido a adquirir estes mesmos produtos, utilizando o nome da autora, é porque, após a separação, os semoventes então existentes quando da ocorrência da quebra do liame conjugal ainda continuam a existir e, de consequência, não reside como alforriar o requerido da partilha deste bem.

Por outro lado, mesmo na hipótese de que tais produtos foram adquiridos pela autora, dá conta de que, se os adquiriu é porque foram empregados nos semoventes e, neste contexto, deve ser dado credito aos argumentos trazidos por esta quando afirma que, após a separação, em relação aos 48 (quarenta e oito) garrotes, seriam divididos os gastos com sua manutenção desde a separação de fato.

Certo é que, ao contrário do positivado na sentença, ao meu sentir, levando em consideração os aspectos acima, não residem dúvidas que, quando da separação do casal, no ano de 2016, estes semoventes (48 garrotes) existiam. Não reside prova contrária e, desta forma, embora respeitando o posicionamento do magistrado quando, fazendo suas razões (de forma sucinta, sem fundamentação necessária ao caso), houve a perfeita identificação do direito perseguido pela autora, cumprindo esta a obrigação de constituição do seu direito, nos precisos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deve ser traduzido nesta decisão que a questão diz respeito unicamente no livre convencimento do julgador (art. 371 do CPC), o douto magistrado que subscreveu a sentença recorrida entendeu de uma forma (embora não fundamentando o porquê na sentença), nos termos vivenciados linhas acima, entendo em sentido contrário, ficando aqui o registro necessário.

Deve ser balizado que o ônus da prova serve como guia de ambas as partes para que elas formem o processo e instruam seus argumentos, uma vez que a prova serve para dar um norte jurídico ao magistrado e convencê-los de ambas as alegações constantes dos autos, sopesando-as para formar o seu convencimento. E, no caso em apreço, os aspectos alinhavados acima, divergindo do posicionamento do magistrado de piso, me convencem da necessidade de os semoventes serem removidos em partes iguais.

Portando, devem ser partilhados os 48 (quarenta e oito) garrotes, em proporções iguais aos litigantes (50%) e, por outro lado, não mais residindo como ser cumprido materialmente o julgado, esta questão deve ser convertida em perdas e danos, por arbitramento de valores dos semoventes, na época do cumprimento da sentença.

Desta forma, acolho os argumentos recursais trazidos pela autora e determino a partilha dos semoventes em partes iguais entre os litigantes. Entretanto, materialmente impossível seu cumprimento pelo decurso do tempo, desde já se converte em perdas e danos, devendo ser aquinhoado o valor na fase de cumprimento de sentença.

Do recurso do requerido. Conforme consta do seu pedido recursal, anota-se que não reside como pagar os valores pertinentes a divisão do pró-labore já que se trata de fruto do labor – verba alimentícia.

Deve ser visto, inicialmente, que, neste aspecto, não houve deferimento de liminar em sede de primeiro grau de jurisdição. Encaminhado Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018780-27.2019.8.11.0000, julgado por esta Câmara em 18/05/2020, por decisão não unânime, vencido este Relator, sobreveio provimento do recurso e, neste aspecto, assim posicionou a eminente 1ª. vogal, seguido pela 2ª. vogal: ‘Logo, neste momento processual e diante da demonstração dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perito de demora), peço vênia ao eminente Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, para dar provimento ao recurso e deferir o pedido da agravante no sentido de dar a metade de R$ 12.000,000 (doze mil reais) desde a data do pedido feito nos autos, ou seja, desde três anos atrás (2.017), computados mês a mês, com juros de mora e correção monetária mês a mês. ’ (sic) (ID-88883781).

Devo registrar, inicialmente, que, como relator proferi voto em sede do recurso de agravo de instrumento. Quando do julgamento dos embargos de declaração, que complementou o acórdão que se tratava do assunto, fui voto vencido e, neste particular, a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, seguido por outro membro da 2ª. Câmara Cível de Direito Privado, assim posicionou:

‘Logo, em atenção ao teor do v. acórdão de ID-43995437, o qual restou irrecorrido, bem como de conformidade com o art. 1.027 do Código Civil que, após o trânsito em julgado, a parte requerida pague à autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, referente à metade do pró-labore por ele recebido (R$ 12.000,00), com juros e correção monetária, retroagindo o pagamento a 23.11.2018, até a data da prolação da sentença, sob pena do pagamento da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais’. (sic) (ID-88883897).

Encerra-se a questão a respeito do assunto, agora revivido em grau recursal, com o trânsito em julgado da decisão acima. Ora, o processo anda para frente e fatos pretéritos já decididos e decisões transitadas em julgadas, por força da preclusão, não mais podem ser revividos, eis que mortos e cremados sob a égide da coisa julgada. Senão observemos.

Assim dispõe o ordenamento processual civil: ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. (art. 507 do CPC).

E, como bem alude o comando processual pertinente a sua imutabilidade: ‘Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso’ (Art. 502 do CPC).

Aliás, não se pode, na espécie, que a coisa julgada, mencionado no inciso XXXVI, do art. 5º, da Constituição Federal descreve como uma garantia fundamental da parte, sob a égide do princípio da segurança jurídica.

Não seria lógico, racional e justo que o autor, desconhecendo os predicados dos efeitos da coisa julgada, obrigação que lhe foi determinada desde o ano de 2000, não tendo pagado o que restou determinado no acórdão, agora, em grau do recurso de apelação, pretende exonerar de sua responsabilidade. Verifica-se típico caso de ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’.

E, em sequência, segundo vejo a situação criada pelo apelante, devedor recalcitrante daquela obrigação de cunho alimentar, não tendo cumprido a determinação deste Tribunal possa alforriá-lo da pecha do ‘IMPROBUS LITIGATOR’ já que atos desta natureza deduziu defesa recursal contra fato incontroverso, transito em julgado da decisão a respeito do assunto (inciso I, art. 80, do CPC); está utilizando do processo para conseguir, se provido o pedido, de objetivo cunhado como ilegal (inciso III, do art. 80 do CPC); opôs resistência injustificada no processo, não quitando os devidos por determinação deste Tribunal (inciso V, art. 80 do CPC) e, ainda, sabendo da existência da coisa julgada, tentando induzir o TJ a erro, apresenta recurso de cunho eminentemente protelatório (inciso VII, do art. 90, do CPC).

O campo de aplicabilidade do instituto da litigância de má fé das partes litigantes (autor/réu) se apresenta de uma situação que não tem limites e, neste contexto, o rol constante do art. 80 do CPC pode, em certos casos, ser ampliado a cada caso concreto. Desta forma, ocorrendo qualquer resquício do exercício normal de defesa e recurso com pratica de argumentos manifestamente inadequados, com deslealdade processual (art. 5º do CPC) e conduta temerária, estão presentes, ao meu viso, o reconhecimento da litigância de má fé.

Ganha relevo para aplicação da penalidade prescrita no art. 81 do Código de Processo Civil ao litigante de má fé, não visando somente na proteção da parte e a segurança, mas também e principalmente, a viabilização da atuação mais correta possível da jurisdição, ou seja, garantir que o Estado-Juiz de o direito posto e que lhe sustenta, seja efetivado ao vencedor da demanda, obstando a pratica de atos contrários ao principio da boa insculpida no art. 5º do vigente diploma processual civil. Hoje o Poder Judiciário tem como obrigação de verificar, sobretudo, a ética dos litigantes no processo já que as partes tem obrigação inarredável de litigarem sob o manto da boa fé objetiva e aspectos, como os divisados nestes autos, não mais podem ser tolerados.

Como bem advertiu o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA em um dos seus votos que traduz a necessidade da aplicação da Lei: ‘É uma norma que temos que usar em maior escala para acabar com as chicanas e formas protelatórias. (EREsp n. 1133262, fonte Google)’.

Neste viés, reconheço a litigância de má fé da parte requerida e com fulcro no artigo 81 do Código de Processo Civil, aplico-lhe a condenação, por litigância de fé, em 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido dado a causa (R$ 35.000,00 em novembro de 2018).

Com estes argumentos conheço de ambos os recursos. Provejo o recurso aviado pela autora. Desprovejo o recurso promovido pelo requerido, condenando-o na pena de litigância de má fé (9% sobre o valor atualizado dado a causa). E, com fulcro no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 20% ̈(vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021